Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. INVASÃO DO TELHADO DA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com o mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar ou não o que anuncia.
4. O telhado da casa compõe as dependências da residência e é protegido pela lei contra o acesso de terceiros não autorizados, razão pela qual se configura o crime de violação de domicílio quando o agente sobe no telhado da residência da vítima sem o seu consentimento.
5. Recurso conhecido e não provido.